Tribunal: TJSP
Processo: 0000911-13.2013.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90) – PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – Inicial acusatória que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, tanto que foi possível aos réus defenderem-se plenamente durante toda instrução. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90) – PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – Inicial acusatória que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, tanto que foi possível aos réus defenderem-se plenamente durante toda instrução. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria, bem como o dolo dos réus, bem demonstrados. Rejeição da preliminar. Recurso do réu Luiz Oscar conhecido em parte e recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas de todos os réus.